Tribunal: STF
Processo: HC 192002
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 588.134/SP, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. REVISÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO CAUTELAR. PROVIDÊNCIA VOLTADA AO JUÍZO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA, NO CURSO DA INVESTIGAÇÃO OU DO PROCESSO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO ANALISADA EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO RUPO DE RISCO. CRIME VIOLENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A revisão de ofício da necessidade da prisão cautelar, a cada 90 dias, conforme previsão do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP é voltada ao Juízo que decretou a custódia preventiva, providência que deve ser tomada no ‘curso da investigação ou do processo’. Desse modo, não há imposição legal ao Tribunal, em sede de habeas corpus, para reexame da necessidade da prisão preventiva.
    In casu, o paciente já foi pronunciado em primeiro grau, e, o Juízo de conhecimento examinou a necessidade da prisão preventiva por diversas vezes, conforme se depreende das informações prestadas e recentemente, em 10/8/2020, indeferiu o pedido afirmando que: ‘Observo que não houve relevante alteração fática desde os fatos que tornasse diversa a fundamentação da decisão anterior que converteu o flagrante em preventiva, estando ainda presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Outrossim, diante da gravidade do crime em análise, havendo prova de materialidade e sérios indícios de autoria, mantenho a custódia cautelar como forma de garantir a futura instrução e a aplicação da lei ao final’.
    2. O pedido quanto à analise dos requisitos da prisão preventiva não comporta conhecimento. Isso porque foram formulados pedidos idênticos em benefício do mesmo paciente nos autos do HC n. 543.256/SP, de minha relatoria, no qual não conheci da impetração em 16/6/2020. Ademais, o Tribunal de origem também não conheceu da impetração nesse ponto, porquanto a defesa já havia formulado dois pedidos anteriores nos habeas corpus originários ns. 2217418-69.2019.8.26.0000 e 0049011-37.2019.8.26.0000, nos quais a ordem foi denegada.
    Nesse contexto, é inadmissível o conhecimento do presente writ nesse ponto, tendo em vista a impossibilidade de reiteração de pedidos, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal.
    3. O risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, ou sua substituição por prisão domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, conforme ressaltado pelo ilustre Min. Reynaldo Soares da Fonseca, a comprovação dos seguintes requisitos: ‘a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida’ (AgRg no HC 561.993/PE, QUINTA TURMA, DJe 4/5/2020).
    Na hipótese dos autos, verifica-se que, além do paciente não ter comprovado qualquer situação que o insira no grupo de risco de agravamento da doença, pois o Tribunal a quo destacou que consta do seu prontuário apenas quadro de rinite e sinusite (fl. 37), o paciente responde pelo crime de homicídio qualificado, que tem em sua natureza a violência, o que impede a subsunção de seu caso nos termos da Recomendação n. 62/CNJ.
    4. Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 12).
    Nesta impetração, a defesa alega que “a reforma legislativa operada pela lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime) garante a revisão periódica dos fundamentos da prisão preventiva, por meio do Artigo 316 do CPP, prevendo que o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal” (pág. 8 da petição inicial).
    Argumenta, nesse contexto, que “o órgão emissor apenas insurge de que permanecem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sem ao menos indicar algum fato concreto, sem nenhuma fundamentação ATUAL” (pág. 8 da petição inicial).
    Explica que a última reavaliação feita pelo Juízo de primeiro grau “baseou[-se] em uma decisão totalmente desacertada, pois […] nos autos não houve flagrante […] convertido em preventiva, [uma vez que foi] a própria magistrada [quem] decretou a prisão em sede de recebimento da denúncia […]. A fundamentação está totalmente equivocada, pois não se trata da situação dos autos” (pág. 9 da petição inicial).
    Ressalta, ainda, que, “em diversos pedidos de revogação da prisão preventiva feita pelo acusado, o mesmo já comprovou ser pessoa trabalhadora, honesta, sem nenhum risco de reiteração delitiva, diante de sua conduta social, não é uma pessoa criminosa, que integre qualquer tipo de organização criminosa ou demonstre perigo a sociedade” (pág. 12 da petição inicial).
    Sustenta, ademais, que “não houve fundamentação e sequer manifestação da impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois como sabemos, a prisão é exceção e só deve prevalecer com elementos concretos que impossibilitem a substituição por medidas cautelares diversas da prisão” (pág. 12 da petição inicial).
    Anota, por fim, que, “diante da declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, foi elaborada a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, direcionada aos Tribunais e Magistrados para ‘adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo’, preconizando maior cautela na manutenção da prisão, CONFIRMANDO A SITUAÇÃO EM QUE O PACIENTE SE ENCONTRA” (pág. 15 da petição inicial). 
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “[...] a concessão de LIMINAR para que o Paciente possa responder os termos do processo em liberdade, revogando-se a sua prisão preventiva, aguardando o respectivo Julgamento, de forma razoável e Digna.
    Requer ainda, caso seja necessário, a aplicação de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão, com amparo nos precedentes citados, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do Paciente qualificado.
    Ainda, subsidiariamente, na questão humanitária, requer a avaliação do caso concreto do Paciente, concedendo-lhe Prisão Domiciliar, a fim de que possa aguardar o Julgamento em sua residência, aplicando qualquer medida cautelar cumulativamente, inclusive monitoramento eletrônico, se necessário.
    Por derradeiro, requer-se a concessão em caráter definitiva do presente writ, confirmando a medida liminar eventualmente deferida, em definitivo” (págs. 23-24 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Os pedidos não merecem acolhimento. 
    O Superior Tribunal de Justiça examinou as teses defensivas e decidiu da seguinte forma:
    “Conforme relatado, busca-se a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, a sua substituição por prisão domiciliar.
    Inicialmente, cumpre salientar que a revisão de ofício, da necessidade da prisão cautelar, a cada 90 dias, conforme previsão do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP é voltada ao Juízo que decretou a custódia preventiva, providência que deve ser tomada no ‘curso da investigação ou do processo’. Desse modo, não há imposição legal ao Tribunal, em sede de habeas corpus, para reexame da necessidade da prisão preventiva.
    […]
    In casu, o paciente já foi pronunciado em primeiro grau, e, o Juízo de conhecimento examinou a necessidade da prisão preventiva por diversas vezes, conforme se depreende das informações prestadas às fls. 102/105, e recentemente, em 10/8/2020, indeferiu o pedido afirmando que: ‘Observo que não houve relevante alteração fática desde os fatos que tornasse diversa a fundamentação da decisão anterior que converteu o flagrante em preventiva, estando ainda presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Outrossim, diante da gravidade do crime em análise, havendo prova de materialidade e sérios indícios de autoria, mantenho a custódia cautelar como forma de garantir a futura instrução e a aplicação da lei ao final’ (disponível no site do TJ/SP).
    Noutro ponto, o pedido quanto à analise dos requisitos da prisão preventiva não comporta conhecimento. Isso porque foram formulados pedidos idênticos em benefício do mesmo paciente nos autos do HC n. 543.256/SP, de minha relatoria, no qual não conheci da impetração em 16/6/2020.
    Ademais, o Tribunal de origem também não conheceu da impetração nesse ponto, porquanto a defesa já havia formulado dois pedidos anteriores nos habeas corpus originários ns. 2217418-69.2019.8.26.0000 e 0049011-37.2019.8.26.0000, nos quais a ordem foi denegada.
    Nesse contexto, é inadmissível o conhecimento do presente writ nesse ponto, tendo em vista a impossibilidade de reiteração de pedidos, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal, consoante se extrai dos seguintes precedentes:
    […]
    Por fim, o Tribunal de origem afastou a possibilidade de revogação da prisão preventiva em razão da pandemia de Covid-19, tendo destacado que:
    ‘Não se olvida o teor da Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça ‘(...) aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo’.
    Entretanto, é forçoso salientar que, prima facie, RODOLFO não se encaixa no perfil da população carcerária prioritária, elencada no art. 4º, I (consta de seu prontuário médico quadro de rinite e sinusite – fls. 40/45), afigurando-se extremamente açodado e altamente perigosa para toda a coletividade sua liberdade neste momento.
    Ademais, o exame aprofundado da questão, neste Tribunal, fatalmente, suprimiria instância e ofenderia o duplo grau de jurisdição.
    Assim, sem padecer de qualquer mácula, inviável a revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares diversas previstas nos CPP, art. 319 – menos abrangentes e eficazes - porquanto insuficientes à manutenção da ordem pública (fl. 37).
    Quanto ao ponto, é certo que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça prescreve medidas de prevenção à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativos, tendo como uma de suas finalidades a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, ‘sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e com infecções’.
    Quanto aos presos provisórios o texto traz a seguinte orientação:
    ‘Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; 
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;’
    Nesse sentido, cumpre salientar que o risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, ou sua substituição por prisão domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, conforme ressaltado pelo ilustre Min. Reynaldo Soares da Fonseca, a comprovação dos seguintes requisitos: ‘a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida’ (AgRg no HC 561.993/PE, QUINTA TURMA, DJe 4/5/2020).
    Na hipótese dos autos, verifica-se que, além do paciente não ter comprovado qualquer situação que o insira no grupo de risco de agravamento da doença, pois o Tribunal a quo destacou que consta do seu prontuário apenas quadro de rinite e sinusite (fl. 37), o paciente responde pelo crime de homicídio qualificado, que tem em sua natureza a violência, o que impede a subsunção de seu caso nos termos da Recomendação n. 62/CNJ” (págs. 3-9 do doc. eletrônico 13).
    Anoto, primeiramente, que a questão atinente aos fundamentos da prisão preventiva não foi enfrentada no acórdão atacado, “ tendo em vista a impossibilidade de reiteração de pedidos, conforme a jurisprudência pacífica [daquele Tribunal]”. Com efeito, a ausência de manifestação do STJ sobre essa matéria inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisá-la, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.
    Nesse sentido, vejam-se, entre outros, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux).
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    No que concerne à Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, a decisão atacada está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema, que, em diversas oportunidades, assentou que, com relação à observância da referida Recomendação, caberá, primeiramente, ao juízo de origem a análise das questões fáticas existentes nos autos e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas por aquele Conselho, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados.
    Isso porque é aquela autoridade judiciária que detém as informações necessárias à correta avaliação do pedido, tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, bem como o estado de saúde individual e coletivo dos encarcerados. 
    Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou autorizar o recolhimento domiciliar” (HC 185.156/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. […] 2. O pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de COVID-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes de execução a análise da situação individual de cada preso. […] 7. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC 185.151 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC 187.654 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS A CONDENADO REINCIDENTE. ART. 44, II, DO CP. A FACULDADE PREVISTA NO § 3º DO ART. 44 DO CP DEVERÁ SER AVALIADA À LUZ DO CASO CONCRETO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    […] 
    III – À luz do art. 5º da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), caberá, primeiramente, ao juízo da execução a análise das questões fáticas veiculadas nesta impetração e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas pelo CNJ, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 183.177 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    De qualquer modo, o Tribunal de Justiça local afirmou que o paciente não comprovou qualquer situação que o insira no grupo de risco de agravamento da doença, pois, em seu prontuário médico, apresenta apenas quadro de rinite e sinusite. Além disso, ele responde pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, que tem em sua natureza a violência, o que impede a incidência da referida Recomendação, no caso, tal como previsto no seu art. 4º, I, c.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator